Tribunal: TJDFT
Processo: 0740091-58.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL.
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de produção antecipada de provas, julgou procedente a pretensão autoral, homologou os laudos periciais contábeis produzidos e declarou extinto o feito, nos termos do artigo 487, I, do CPC.
2. Considerando que a pretensão de produção da prova antecipada restou acolhida, o conhecimento do presente recurso esbarra em expressa vedação legal, prevista no art. 382, §4o, do Código de Processo Civil.
3. A viabilidade da insurgência recursal está adstrita, primordialmente, ao direito à produção de prova. Ainda que se admita, excepcionalmente, a interposição de recurso acerca de questões de ordem pública (como, por exemplo, competência do órgão jurisdicional, a legitimidade das partes, o interesse de agir, a suspeição ou impedimento de perito) a utilidade e a valoração da prova produzida não podem ser objeto de insurgência, diante da natureza meramente homologatória da sentença que resolve a demanda.
4. No caso concreto, o autor teve a sua pretensão deferida; a prova pericial foi produzida. A discussão trazida nas razões do presente recurso está relacionada à anulação da sentença e do laudo homologado, pois, segundo o recorrente, a prova produzida não alcançou sua utilidade máxima, já que as rés não foram intimadas para apresentação de documentos que considera essenciais ao trabalho pericial – embora o próprio expert tenha registrado que as lacunas inicialmente encontradas foram supridas.
5. Nos termos da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, “a decisão proferida na ação cautelar de produção antecipada de provas é meramente homologatória, que não produz coisa julgada material, admitindo-se que as possíveis críticas aos laudos periciais sejam realizadas nos autos principais, oportunidade em que o Magistrado fará a devida valoração das provas" (REsp 1.191.622/MT, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/10/2011, DJe de 08/11/2011).
6. A Corte Superior também já decidiu que “eventual nulidade do laudo pericial deve ser suscitada e debatida no âmbito da própria ação principal, em que poderão ser discutidas em profundidade todas as questões relativas à controvérsia, inclusive com a interposição dos recursos processuais cabíveis, o que não se admite em sede de produção antecipada de prova (CPC/2015, art. 382, §§ 2o e 4o), e, de igual modo, na via sumária do mandado de segurança” (AgInt nos EDcl no RMS 61.128 Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 06/10/2020).
7. Recurso não conhecido.